Tribunal: TJMT
Processo: 1004683-17.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1004683-17.2022.8.11.0000
PACIENTE: CRISTIANO DO VALE ALBUQUERQUE
IMPETRANTE: MARCILIO DO VALE ALBUQUERQUE
IMPETRADO: JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Cristiano do Vale Albuquerque, apontando como autoridade coatora o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Narra o impetrante que o paciente está preso cautelarmente desde 6.7.20211, em virtude fatos apurados na Operação Safra (furto qualificado e organização criminosa).
Reclama que há excesso de prazo na custódia cautelar, pois esta se estende por mais de 250 dias, sem a realização de audiência de custódia e conclusão da instrução processual.
Aduz, ainda, que não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, pois a liberdade do paciente não representa qualquer risco ao processo.
Assim, requer a concessão da ordem de habeas corpus, para que o paciente possa responder ao processo em liberdade.
Após o feito ser distribuído à minha relatoria, por prevenção, foi protocolado exceção de suspeição em face deste Relator (id 121457952).
Ao analisar a petição, rejeitei a arguição de suspeição ou impedimento, determinando, porém, o processamento do incidente, nos moldes do art. 100 do CPP c/c art. 219 RITJMT e, por consequência, sobrestei provisoriamente o trâmite do writ (id 121480478).
A Exceção de Suspeição foi rejeitada liminarmente pelo Relator, Exmo. Des. Luiz Ferreira da Silva (id 129224674), voltando-me os autos do habeas corpus conclusos.
É o essencial.
Em que pese as alegações do impetrante, em consulta aos autos da ação penal n. 1001718-65.2021.8.11.0044 constato que o paciente foi apresentado ao juízo da causa por ocasião do seu interrogatório, restando superada eventual ausência de audiência de custódia.
Outrossim, na origem foi declarado o encerramento da instrução processual, de modo que eventual excesso de prazo resta superado, como preceitua a Súmula 52 do STJ.
E, por fim, no que se refere à legalidade da prisão preventiva, é cediço que o tema foi analisado em habeas corpus anterior, de modo que a sua repetição neste writ caracteriza mera reiteração de pedido, não sendo passível de conhecimento.
Assim, tem-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus pressupõe manifesta ilegalidade ou teratologia, somada à situação de urgência.
No presente caso não visualizo os pressupostos ao deferimento do pedido de liminar, razão por que indefiro o pedido.
Intime-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Desembargador PAULO DA CUNHA